Tribunal: STF
Processo: AR 1607
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. FUNDAMENTOS JÁ DISCUTIDOS. REEXAME DE MATÉRIA DE
   FATO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL.
   AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
   REJEITADOS.
1.      Os embargos de declaração têm pressupostos certos
   [art. 535, I e II, do CPC]. Não configuram via processual
   adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em
   caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de
   omissão do julgado ou de erro material manifesto. Precedente [RE
   n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ
   18.02.2005].
2.      A mera repetição de argumentos já discutidos em
   embargos de declaração anteriores não enseja a oposição de novos
   embargos declaratórios.
3.      O erro de fato que determinou a
   rescisão do julgado foi amplamente discutido no acórdão
   embargado.   Não há, no caso, obscuridade, contradição ou omissão
   que permita o acolhimento do presente recurso.
4.      A oposição de
   embargos de declaração com intuito meramente protelatório
   autoriza a imposição da multa prevista no § 1º do art. 538 do
   CPC. Procedente [ED-Agr-CC n. 7408, Relator o Ministro Cezar
   Peluso, DJe 26.6.08 ].
5.      Condenação ao pagamento de multa de
   1% [um por cento] sobre o valor corrigido da causa.
        Embargos de
   declaração rejeitados.